Tribunal: CARF
Processo: 16327.901595/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901595/2010-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.449 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
BANCO SANTANDER BRASIL S/A .
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de
conferir a idoneidade da documentação anexada (fls. 128 a 131, numeração original), confirme
que as retenções foram, de fato, efetuadas e intime o contribuinte a apresentar os documentos
contábeis (livros Razão/Diário) que comprovem a tributação dos rendimentos.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 22-55.410, da 3a Turma da
DRJ/BHE que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente, a compensação
declarada através de PER/DCOMP n° 37041.08797.210307.1.7.03-4291.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou:
-que apresentou a Declaração de Compensação registrada sob

n°
37041.08797.210307.1.7.03-4921, onde pleiteia a compensação parcial, da Cofins,
código de receita 7987, fato gerador agosto/2006, vencimento 15/09/2006, com crédito
originado pelo saldo negativo da Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL do
exercício de 2005, ano calendário de 2004, no valor de R$ 3.491.374,85;
-tomou ciência do Despacho Decisório de 31/08/2010, onde consta que o crédito de
R$3.491.374,85 ora pleiteado na Dcomp é insuficiente para a compensação integral d
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901595/2010-50
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.449 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901595/2010-50

débito ali declarado, tendo em vista a não confirmação de algumas retenções de
Contribuição Social, conforme evidenciado no item 26 do despacho decisório;
-diante do não reconhecimento do total do direito creditório pleiteado,
consequentemente a Dcomp foi homologada parcialmente, conforme item 30 do despacho
decisório, restando, uma diferença a pagar, no valor de R$ 54.777,25 que acrescido de
juros selic de 28,53% (01/2005 a 09/2006), perfazem o total de R$ 70.405,19, de acordo
com os itens 37 e 38 do despacho decisório, combinado com a carta de cobrança n° 336;
-no ano calendário de 2004, exercício de 2005, apurou saldo negativo de
contribuição social sobre o lucro liquido, conforme linha 51 da ficha 17 da dipj, no valor
de R$ 3.491.374,85, conforme demonstrado no item 22 do despacho decisório, sendo que
após os apontamentos efetuados no item 26, do mesmo despacho decisório, o saldo
negativo, apurado pela Receita Federal do Brasil, passou a ser de R$ 3.436.597,60,
conforme item 28 do despacho decisório em questão;
-após um novo esforço, no sentido de localizar os documentos comprobatórios das
retenções de contribuições do ano calendário de 2004, logrou êxito em obter, junto a
fonte pagadora, Meadwestvaco Brasil Participações Ltda, CNPJ 06.140.581/0001-43,
cópia do protocolo de entrega de sua dirf, relativa ao ano calendário de 2004, onde
evidencia-se o pagamento a nós efetuado, bem como a devida retenção de IRRF;
informações estas que haviam sido indevidamente declaradas por nós, tanto na DIPJ
quanto na PER/DCOMP com o CNPJ 44.990.901/0001-43, o qual pedimos retificar de
oficio;
-esta anexando cópia do recibo de pagamento de Comissões sobre Assessoria
Financeira, onde demonstra o valor recebido, bem como o valor retido, a titulo de
Contribuição Social de R$ 36.084,67, valor este que solicita considerar no item 28 do
despacho decisório, alterando assim o novo saldo negativo da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido para R$ 3.472.682,27;
-com esse procedimento, o valor remanescente, da referida carta de cobrança no
336, deverá ser R$ 18.692,58 que acrescido de juros selic de 28,53% (01/2005 a
09/2006), resultará no valor atualizado em 09/2006 de R$ 24.025,57.
A DRJ indeferiu a MI, proferindo o seguinte acórdão:
Acórdão 02-55.410 - 3a Turma da DRJ/BHE
Sessão de 23 de abril de 2014
Processo 16327.901595/2010-50
Interessado BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Não se admite a compensação de débito com crédito que se comprova inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese do necessário, a DRJ não considerou válidas as provas apresentadas
pela recorrente, ou seja, cópia do protocolo de entrega da DIRF da Meadwestvaco Brasil
Participações Ltda. CNPJ 06.140.581/0001-43, relativa ao ano calendário de 2004, onde
evidencia-se o pagamento a recorrente, bem como a devida retenção de IRRF, informações estas
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.449 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901595/2010-50

que haviam sido indevidamente declaradas tanto na DIPJ quanto na PER/DCOMP, com o CNPJ
44.990.901/0001-43.
Adicionalmente, apresentou cópia do recibo de pagamento de Comissões sobre
Assessoria Financeira, onde demonstra o valor recebido, bem como o valor retido, a titulo de
Contribuição Social de R$ 36.084,67, valor este que solicita considerar no item 28 do despacho
decisório, alterando assim o novo saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
para R$ 3.472.682,27.
A DRJ entendeu que o documento hábil, para comprovar a retenção, é o
comprovante de rendimento emitido pela fonte pagadora.
Cientificada em 04/05/2015 (fl. 146), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 03/06/2015 (fl. 185).
Nele a recorrente alega, em síntese, ter ocorrido a homologação tácita do pedido
de compensação, posto que:
Nos termos do art. 168 do CTN, o direito de pleitear a restituição total do
pagamento indevido de tributo, cessa no prazo de cinco anos, contados da data de
extinção do crédito tributário.
Com efeito, no dia 15.09.2006, consoante evidenciado à fl. 07 dos autos a data de
transmissão da PER/DCOMP n. 04997.13054150906.1.3.03-9307, a Recorrente declarou
à administração fazendária compensação de saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2004, no valor originário de R$ 3.491.374,85.
...
No caso concreto, confirma-se a homologação tácita da compensação declarada,
uma vez decorridos mais de cinco anos desta, mesmo e apesar da não homologação
expressa da entidade fazendária ocorrida no despacho decisório de 19.04.2010 (fl. 15 dos
autos), visto que a revisão de ofício deste, visando revesti-lo de ilegalidade, via Despacho
Decisório de 31.08.2010, consta cientificada à Recorrente, tão-só, no dia 21.09.2010
(como se vê as fl. 66 dos autos), portanto, a intimação do Despacho Decisório gerando
efeitos jurídicos para fins de (não) homologação válida da compensação ultimada, pela
Recorrente, ocorreu após o prazo decadencial previsto à homologação expressa da
compensação declarada à administração fazendária, desde 15.06.2006.
Evidencia-se, pois, nos termos acima exposto, extinto definitivamente o crédito
tributário integral, compensado através de compensação regularmente declarada à
administração
fazendária,
em
15.06.2006,
através
da
PER/DCOMP
n.
04997.13054.150906.1.3.03-9307.
A seguir, protesta pela apresentação de todos os meios de prova admitidos em
direito. Em longa argumentação, reitera que a documentação apresentada é suficiente para fazer
prova de seu direito, que a RFB deveria ter feito uma diligência e culmina requerendo:
Por todo exposto, justifica-se seja reconhecido como líquido e certo o direito
creditório de CSLL defendido, no valor originário de R$ 36.084,67, com base nas razões
do presente recurso, inauguradas mediante direito de petição qualificado como
Manifestação de Inconformidade, mas sobretudo à vista das comprovações juntadas e
repisadas no presente recurso voluntário, o que exige a extinção imediata dos débitos
compensados, através da homologação de compensações declaradas à autoridade
fazendária.
Ante o exposto nas razões recursais, a Recorrente requer, inicialmente, a reforma
do julgamento de primeiro grau, para que seja dado provimento ao presente recurso
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.449 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901595/2010-50

voluntário e, assim, reformado o Acórdão n. 02-55.410 - 3a Turma da DRJ/BHE, de
23.04.2015, para que seja reconhecida a existência do direito creditório de CSLL (i) no
montante integral do Saldo Negativo de CSLL veiculado na DIPJ 2005 (R$3.491.374,85),
com homologação total das compensações declaradas, pela causa legal da ' homologação
tácita da PER/DCOMP com demonstrativo de crédito n. 04997.13054.150906.1.3.03-
9307; senão, subsidiariamente, seja reconhecido (ii) o Saldo Negativo de CSLL no valor
original de R$ 36.084,67, e, por consequência, homologadas até o limite do indébito
tributário defendido, as compensações efetuadas através dos PER/DCOMP no
04997.13054.150906.1.3.03-9307 e retificadora no 37041.08797.210307.1.7.03-4291,
com extinção de parte do crédito tributário compensado, considerando-se como
indevidamente compensado, apenas o valor consolidado nos montantes de R$ 18.692,58
(Principal), R$ 3.738,516 (Multa), acrescido de juros legais, tudo nos termos das razões
expostas no item II, em prol da legitimidade do direito creditório de CSLL apurado e
defendido no presente processo no 16327.901595/2010-50, passível de restituição e
suficiente à homologação de compensações informadas em PER/DCOMP.
Em linha subsidiária, objetivando afastar quaisquer dúvidas de qual o montante
total do saldo negativo de CSLL apurado no período-base de 2004, a Recorrente requer
seja convertido o julgamento do presente recurso voluntário em diligência, para requerer
que a unidade de origem designe agente para (i) verificar se as informações e
documentação coligida visando comprovar as retenções de CSRF como antecipação de
CSLL, apresentadas desde a Manifestação de Inconformidade, efetivamente, representa
informações da escrituração contábil e fiscal da interessada; (ii) realizar
circularização/confirmação externa perante a respectiva fonte pagadora para obter e
certificar quaisquer elementos adicionais que entender necessários, quanto a retenção de
CSLL declarada, relativamente a Recorrente; e, (iii) elaborar relatório conclusivo
cientificado à Recorrente, com prazo para o regular contraditório e posterior retorno ao
CARF para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, descabe a alegação de homologação tácita da compensação
declarada. A DCOMP inicial no 04997.13054150906.1.3.03-9307) foi apresentada em
15/06/2006 e o despacho decisório (DD) emitido em 19/04/2010 (fl.15), retificado,
posteriormente,
em
31/08/2010
(fl.55), por meio do qual a PER/DCOMP n.o
37041.08797.210307.1.7.03-4291, transmitida em 21/03/2007, foi parcialmente homologada.
Ora, o parágrafo 5o, ao art. 74, da Lei 9.430/96, dispõe que:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Nem que se levasse em consideração apenas a data da DCOMP original
apresentada, teria ocorrido a homologação tácita. Entretanto, em caso de retificação, prevalece a
data desta para a contagem do prazo, frise-se que a ciência do DD deu-se em 21/09/2010 (fl.66),
portanto, dentro do prazo legal.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.449 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901595/2010-50

A matéria de direito, aqui discutida, gira em torno da comprovação das retenções
posto que a DRJ não acatou as provas apresentadas pela recorrente exigindo a apresentação de
comprovantes de rendimentos.
No entanto, este CARF publicou a Súmula 143,a seguir:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Portanto, admite-se a prova feita por outros meios além dos comprovante de
retenção.
Por outro lado, temos também, em relação às retenções, a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, conclui-se que é possível comprovar as retenções mediante a apresentação
de outras provas desde que, por outro lado, seja comprovada a tributação dos rendimentos,
também.
Assim, em respeito ao Princípio da Verdade Material, segundo o qual as provas
devem ser aceitas em qualquer fase do processo o que ratifica o direito ao contraditório e à ampla
defesa, entendo que o processo deva ser convertido em diligência.
Portanto, converto o processo em diligência à Unidade de Origem para que esta,
além de conferir a idoneidade da documentação anexada (fls. 128 a 131, numeração original),
confirme que as retenções foram, de fato, efetuadas e intime o contribuinte a apresentar os
documentos contábeis (livros Razão/Diário) que comprovem a tributação dos rendimentos e que
os valores foram recebidos líquidos dos tributos retidos.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre o direito (ou não) ao crédito
declarado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital